Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONTRATADA PELO SEBRAE. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRATANTE EXERCIDO REGULARMENTE.
I. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
II. O descumprimento do contrato administrativo autoriza a resolução do contrato, a aplicação das sanções legais e a retenção de crédito, nos termos dos artigos 77, 78, 79, e 80, inciso IV, da Lei 8.666/1993.
III. Recurso conhecido e desprovido.